Tribunal: STF
Processo: RHC 52180
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
RÉU MENOR. PRESENCA DO CURADOR. E IMPRESCINDIVEL A PRESENCA DO
CURADOR, OU DEFENSOR, AO INTERROGATORIO DE RÉU MENOR, NOS TEMOS DO
ART. 194, DO C.P.P. NA FALTA DE CUMPRIMENTO DESSA GARANTIA
PROCESSUAL, E DE PRESUMIR-SE O PREJUIZO DA DEFESA, A JUSTIFICAR A
ANULAÇÃO DO PROCESSO.